Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702310-10.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: NACIONAL EXPRESSO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o cancelamento do Tema 987 pelo STJ, e diante da interposição do agravo de ID 2016094, remetam-se os autos à Corte Superior de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014